Tribunal: TJES
Processo: 5009787-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009787-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUANA SIQUEIRA EUZEBIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CRIME CONTRA A VIDA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INDICIAMENTO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ORDEM DENEGADA.
1. A alegação de excesso de prazo resta superada com o encerramento das investigações e consequente indiciamento da paciente. Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUANA SIQUEIRA EUZEBIO,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009787-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUANA SIQUEIRA EUZEBIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PAULO DOS SANTOS CLETO - ES29363-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUANA SIQUEIRA EUZEBIO,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria do excesso de prazo na segregação cautelar, requerendo, para tanto, o trancamento do inquérito policial.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que a paciente foi indiciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, II, III e IV c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade.

Alega o impetrante o excesso de prazo da segregação cautelar.

Não vejo como acolher o pleito defensivo.

Isso porque, nos termos das informações prestadas pela autoridade coatora, as investigações já se encerraram, estando a paciente indiciada.

Assim, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ em sua jurisprudência, neste sentido, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR HABEAS CORPUS. EXCEPCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO . COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1 . O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta; a incidência de causas de extinção da punibilidade; ou, a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade. 2. O princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, a Constituição Federal) aplica-se no âmbito dos inquéritos policiais . 3. A aferição de eventual excesso de prazo para conclusão do inquérito não decorre de mera operação aritmética, devendo ser sopesada a complexidade da investigação, o número de investigados e necessidade de diligências a serem realizadas. 4. Tratando-se de investigado solto, o prazo para conclusão do inquérito policial é impróprio, sendo possível sua prorrogação se a complexidade das investigações o exigir . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 155947 DF 2021/0340730-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR NA FORMA DO RISTJ. POSSIBILIDADE . TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE INDICADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, não configura cerceamento de defesa ou violação do princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática, pelo Relator, que esteja em conformidade com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte ou do Supremo Tribunal Federal, ainda que haja pedido de sustentação oral . 2. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional, admissível tão somente nos casos em que, de plano, seja possível constatar inequivocamente a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de provas da materialidade. 3. Para rever o entendimento adotado pela instância antecedente quanto à suficiência dos indícios de autoria e de materialidade seria necessária dilação probatória, procedimento vedado na via estreita do writ . Precedentes. 4. Embora o prazo previsto no art. 10 do CPP seja impróprio, é certo que deve observar o princípio da razoabilidade, não se admitindo que o inquérito policial prolongue-se indefinidamente. 5. A constatação de eventual excesso de prazo para conclusão do inquérito não decorre de simples operação aritmética, sendo necessário aferir outras circunstâncias, a exemplo da complexidade da investigação e do número de investigados. 6. O prazo do inquérito, quando envolver investigado solto, é impróprio e, a depender da complexidade do caso, pode ser prorrogado, de acordo com um juízo da razoabilidade . 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 149376 CE 2021/0192910-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)